Tribunal: TJDFT
Processo: 0708046-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO No Processo: 0708046-67.2020.8.07.0000 Reclamante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios DECISÃO Trata-se de Reclamação apresentada pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que indeferiu pedido de determinação de condução coercitiva do informante Nicolas, o qual, devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento designada. Requer, liminarmente e no mérito, que seja declarada a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de condução coercitiva do informante Nicolas, filho do reclamado/réu Maurício, determinando-se a realização de sua condução coercitiva. É o relatório do necessário. Decido. O presente pleito não merece ser conhecido. Nos termos do artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. Na hipótese, o Ministério Público apresentou denúncia criminal contra Maurício Lima da Silva, por ter supostamente ameaçado a sua ex-companheira, Elynne Gomes dos Santos Lima. Durante a instrução criminal, o Parquet pleiteou a condução coercitiva do informante Nicolas, filho do acusado Maurício, por não ter comparecido à audiência designada. Tal pleito foi indeferido pelo Juízo na origem, sob a seguinte fundamentação: Compulsando os autos verifico a testemunha NICOLAS FAGANELLY GOMES LIMA é filho do réu. Nos termos do artigo 206 do Código de Processo Penal os descendentes não estão obrigados a depor. Assim, a condução coercitiva não cabe neste caso em questão, uma vez que não é lógico obrigar alguém a fazer algo quando a lei não exige que o faça. Vale lembrar o disposto no art. 10 da Lei 13.869/2019: "Art. 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa." Desta forma, INDEFIRO o pedido de condução coercitiva da testemunha NICOLAS FAGANELLY GOMES LIMA, formulado no ID 60750799. Designe-se nova data para audiência de instrução e julgamento. Atente-se a secretaria para os endereços juntados pelo Ministério Público ao ID 60750393. Intimem-se as partes e as testemunhas, inclusive o Sr. NICOLAS FAGANELLY GOMES LIMA . Numa análise perfunctória, não se verifica a existência de erro de procedimento, uma vez que o artigo 206 do Código de Processo Penal permite que o descendente do acusado se recuse a prestar depoimento. Não bastasse isso, o magistrado na origem determinou nova oitiva do informante Nicolas para que, querendo, compareça a nova instrução designada. Ressalte-se que eventual nulidade, em razão do indeferimento da condução coercitiva, poderá ser arguida pelo Ministério Público nas alegações finais e, caso haja a absolvição do réu, poderá apresentar seu inconformismo nas razões de apelação. Diante de tal quadro, não se vislumbra a presença de erro de procedimento, tampouco a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo que não se vislumbra a presença das hipóteses de cabimento da reclamação. No mesmo sentido, confira-se o precedente desta e. 2a Turma Criminal: RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. Não se admite reclamação no processo penal da decisão que, após encerrada a instrução, indefere substituição da oitiva da vítima por testemunha não arrolada na denúncia, após encerrada instrução. Agravo não provido. (Acórdão 1020008, 20160020495004RCC, Relator: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/5/2017, publicado no DJE: 30/5/2017. Pág.: 199/215) Com essas razões, não conheço da presente reclamação, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Não havendo recurso, arquive-se o presente feito. Brasília, 17 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator